Tribunal: STF
Processo: AI 578158
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
   COBERTURA VEGETAL. INDENIZABILIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   REEXAME FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 
   PRECEDENTES.
	Agravo regimental a que se nega provimento.